Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-48.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702120-48.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATACADAO FARMA CENTRAL LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Atacadão Farma Center Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho (id 67527227). A apelante interpôs o recurso desacompanhado do respectivo preparo. Intimei a apelante para que apresente comprovante de recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (id 67714915). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. A apelante não recolheu o preparo no ato de interposição da apelação e não sanou o vício no prazo concedido pelo art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 63856310 e 64399526). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após ter sido intimado para fazê-lo.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve fixação da verba pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022.